Tribunal: TJDFT
Processo: 0700067-30.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de valores reconhecidos administrativamente em favor da parte autora, relativos a acertos financeiros de exercícios findos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento o preparo. Foram apresentadas contrarrazões (Id 83403989).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de valores de natureza remuneratória reconhecidos administrativamente, relativos a diversos períodos (2007 a 2009, 2015 a 2020), com registros em pedidos administrativos formulados nos anos de 2010, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, posteriormente consolidados em declaração de exercícios findos emitida em outubro de 2022 (Id 83403969), sem que tenha ocorrido o respectivo pagamento.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que a correta interpretação da Súmula no 42 da Turma de Uniformização impõe análise em duas etapas: (i) reconhecimento do crédito dentro do quinquênio legal; e (ii) retomada da prescrição após o reconhecimento administrativo, pela metade do prazo, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Defende que, no caso concreto, a ação foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral, à luz da Súmula no 42 da Turma de Uniformização e da interpretação quanto ao momento de retomada do prazo prescricional após o reconhecimento administrativo do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. O tema em análise foi objeto de debate e consolidação de entendimento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consubstanciado na Súmula no 42.
9. Embora a redação da súmula possa, em uma leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto da relatora (voto vencedor no julgamento do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016) foi claro ao declarar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
10. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
11. No caso dos autos, a recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos anos de 2007 a 2009, 2015 a 2020, cujos valores foram lançados no sistema de pagamento do órgão nos anos de 2010, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021, sem que houvesse a respectiva quitação, conforme declaração de ID 83403969, de 10/2022.
12. Foi comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração durante o quinquênio legal após o fato gerador, sendo incontroverso nos autos que não houve o pagamento. Assim, ausente a prática de qualquer ato incompatível com a intenção do ente público de satisfazer o débito após o lançamento da dívida no sistema de pagamentos, permanece suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da declaração juntada aos autos. Nessas circunstâncias, e inexistindo violação à tese firmada no Tema 1.109/STJ, o reconhecimento da prescrição declarada na origem deve ser afastado.
13. Nesse sentido: Acórdão 2039543, 0786580-35.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025; Acórdão 2038244, 0797147-28.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2025, publicado no DJe: 09/09/2025 e Acórdão 2029553, 0730889-36.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso conhecido e não provido.
15. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.